Tribunal: TJSP
Processo: 1005755-92.2017.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE MANUTEÇÃO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pleito pelo autor de recebimento do adicional de insalubridade no período em que a Municipalidade suspensão seu pagamento, sob o argumento de que exercia atividades insalubre em mencionado período, bem como o pagamento dos atrasados e

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE MANUTEÇÃO. MUNICÍPIO DE JACAREÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pleito pelo autor de recebimento do adicional de insalubridade no período em que a Municipalidade suspensão seu pagamento, sob o argumento de que exercia atividades insalubre em mencionado período, bem como o pagamento dos atrasados e reflexos.

CABIMENTO. Autor que recebia adicional de insalubridade desde sua admissão em 2011 que, no entanto, foi suspenso no período de fevereiro/2013 a fevereiro/2016. Suspensão do adicional que se deu de forma unilateral pela Administração, sem comunicação ao servidor e sem processo administrativo correlato. Pagamento dos valores atrasados desde a data da suspensão. Possibilidade. Lógica das provas dos autos, aliada à circunstância do exercício da mesma função do servidor desde o seu ingresso nos quadros da Administração, que apontam para a violação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Inexistência de laudo técnico que embase a suspensão. Municipalidade que não comprova que o autor não exerceu atividade insalubre durante o período de suspensão. Precedentes desta E. Corte.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

R. sentença de procedência mantida, com adequação, de ofício, quanto aos consectários legais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005755-92.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JACAREÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ELLIOT DIAS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observações, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
2
VOTO No 17.128 (processo digital)
APELAÇÃO No 1005755-92.2017.8.26.0292
No NA ORIGEM: 1005755-92.2017.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
APELADO: ELLIOT DIAS DA SILVA
MM. JUÍZA DE 1o. GRAU: Rosângela de Cassia Pires Monteiro
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. AUXILIAR DE MANUTEÇÃO. MUNICÍPIO DE
JACAREÍ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pleito pelo
autor de recebimento do adicional de insalubridade no período em
que a Municipalidade suspensão seu pagamento, sob o argumento
de que exercia atividades insalubre em mencionado período, bem
como o pagamento dos atrasados e reflexos.
CABIMENTO. Autor que recebia adicional de insalubridade desde
sua admissão em 2011 que, no entanto, foi suspenso no período de
fevereiro/2013 a fevereiro/2016. Suspensão do adicional que se
deu de forma unilateral pela Administração, sem comunicação ao
servidor e sem processo administrativo correlato. Pagamento dos
valores atrasados desde a data da suspensão. Possibilidade. Lógica
das provas dos autos, aliada à circunstância do exercício da mesma
função do servidor desde o seu ingresso nos quadros da
Administração, que apontam para a violação do direito ao
recebimento do adicional de insalubridade. Inexistência de laudo
técnico que embase a suspensão. Municipalidade que não
comprova que o autor não exerceu atividade insalubre durante o
período de suspensão. Precedentes desta E. Corte.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810).
R. sentença de procedência mantida, com adequação, de ofício,
quanto aos consectários legais.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, com observações.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
3
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ELLIOT
DIAS DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE JACAREÍ. Aduz o autor
auxiliar de manutenção que foi admitido aos quadros da Municipalidade em
17.08.2011 e recebeu adicional de insalubridade de 40% até janeiro de 2013
quando, sem qualquer justificativa, foi cessado. Alega que a partir de março
de 2016 o Município passou a pagar novamente o adicional de insalubridade,
no entanto, no importe de 20% e somente a partir de maio de 2017 voltou a
pagar o adicional de insalubridade de 40%. Afirma que recebeu somente a
título de “atrasados/insalubridade retroativa” o valor de R$ 1.674,00 em
dezembro/2016, que se refere a diferença do referido adicional no período
que recebeu 20% quando deveria receber 40%, mas não recebeu nenhum
valor relativo ao período no qual o adicional era devido, mas foi suprimido
(dezembro de 2012 a fevereiro de 2016). Sustenta que faz jus ao adicional de
insalubridade, razão pela qual requer a condenação da Municipalidade ao
pagamento do adicional de insalubridade correspondente ao grau que for
caracterizado em perícia judicial, e reflexos (tais como sobre os 13o salários,
férias + 1/3, assim como as demais verbas salariais constantes nos holerites,
horas extras e DSR`s incidentes sobre adicional de insalubridade), retroativo
aos últimos cinco anos, compensando-se eventuais valores pagos, devendo
ser determinado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Requer,
ainda, caso seja arbitrado algum valor de imposto de renda, este seja efetuado
nos termos do ato declaratório da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
n°. 01 de 27 de março de 2009, devendo ser observadas as Instruções
Normativas n°. 1.145/2011 da Receita Federal do Brasil e suas modificações
posteriores.
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (fls. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
4
Deferida a prova oral (fls. 195/196), foram ouvidas as
testemunhas (fls. 211/214).
Sobreveio r. sentença de fls. 223/225, cujo relatório adoto, que
julgou procedente a demanda nos seguintes termos, verbis:
“Em face das considerações tecidas, julga-se PROCEDENTE a ação
proposta por ELLIOT DIAS DA SILVA, condenando-se o requerido
MUNICÍPIO DE JACAREÍ a pagar ao autor as diferenças do adicional de
insalubridade, fixado no patamar máximo de 40% bem como seus reflexos,
sobre a menor referência salarial do Município desde a cessação, respeitada a
prescrição quinquenal, corrigida monetariamente desde a data de cada
parcela devida e acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês, contados da
citação, descontados os pagamentos administrativos já realizados.
Condeno o requerido no pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios ao patrono do autor sendo que o percentual destes será definido
por ocasião da liquidação do julgado, na forma do § 4o, inciso II, do artigo 85,
do NCPC.
Sentença sujeita ao reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida
proferida contra a Fazenda Pública, nos termos da Súmula STJ no 490: 'A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a
sentenças ilíquidas'.
Publique-se.
Intime-se”.
Apela o Município de Jacareí (fls. 227/235), alegando, em
síntese, que: a) o cargo do autor “Auxiliar de manutenção” foi unificado com
outras carreiras, tornando-se “Agente de Serviços Municipais”, que podem
ser lotados em qualquer Secretaria Municipal, realizando as mais diversas
funções. Em razão disso, algumas funções exercidas pelos ocupantes do
mesmo cargo que o apelado são insalubres, outras não; b) todas as alterações
no pagamento do adicional de insalubridade ao autor foram precedidas de
laudo técnico que embasou a decisão administrativa, importando dizer que
antes de março de 2016 não há laudo que sustente o pagamento do adicional
de insalubridade; c) a prova testemunhal comprovou que o Apelado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
5
exerceu as mesmas funções no período compreendido entre 2013 a 2016, que
é o período questionado nesta ação; d) não há possibilidade de retroação do
pagamento do adicional antes do laudo, a teor do que dispõe o artigo 5o da
Lei Municipal no 4.347/00; e) o STJ firmou tese acerca da questão do
pagamento de adicional de insalubridade retroativamente no julgamento no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Legislação 813/RS.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 238/244).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma processual que será
analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, que além do recurso de apelação da parte, será apreciado aqui o
reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o, inciso III do art. 496 do CPC/2015,
pois se trata de sentença ilíquida não havendo maneira de se averiguar o valor
do proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma das
hipóteses dos incisos I a IV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
6
Passo à análise do recurso de apelação interposto pelo
Município de Jacareí e ao reexame necessário.
Pelo que se depreende dos autos, o autor foi admitido em
17.06.2011 para o cargo de Auxiliar de Manutenção e, segundo planilhas
financeiras juntadas aos autos, exerceu em 2012 e 2013 sua função na
Subprefeitura Parque Meia Lua e nos anos de 2014 a 2017 laborou na
Secretaria de Infraestrutura (fls. 17/28).
Extrai-se, ainda, das planilhas financeiras acima mencionadas
que o autor recebeu adicional de insalubridade de janeiro de 2012 até janeiro
de 2013, quando então foi cessado o pagamento (fls. 17/20). Nos anos de
2014 e 2015 não constam pagamentos relativos ao adicional de insalubridade
ao autor (fls. 21/24), o que somente veio a ser efetivado pela Administração
Pública Municipal em março de 2016 (fls. 25).
Ainda, conforme o autor, o adicional de insalubridade pago de
março/2016 a novembro/2016 se deu com o percentual de 20% e não de 40%,
razão pela qual a Municipalidade em dezembro/2016 efetivou o pagamento
do
valor
de
R$
1.674,00
relativo
à
diferença
sob
a
rubrica
“atrasados/insalubridade retroativa”.
Por sua vez, não há informação nos autos que após seu
restabelecimento em março/2016 (ainda que em menor percentual até
novembro/2016) o Município de Jacareí tenha cessado o pagamento do
referido adicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
7
Desta feita, extrai-se dos autos que o autor pretende com a
presente ação o pagamento do adicional de insalubridade no período no qual
foi suprimido, ou seja, de fevereiro/2013 a fevereiro/2016, sob o argumento
de que exerceu atividades insalubres.
E, neste ponto, entendo que deve ser mantida a r. sentença que
reconheceu como devido o pagamento do adicional de insalubridade de 40%
sobre a menor referência salarial do Município, bem como seus reflexos, em
supra referido período, observada a prescrição quinquenal contada do
ajuizamento da ação (que se deu em 08.07.2017, conforme informação
extraída do SAJ).
Ressalte-se que a insalubridade é definida na lei em função do
tempo de exposição a determinados agentes nocivos, conjugando-se a
atividade propriamente desempenhada e o respectivo ambiente de trabalho.
Nessas circunstâncias, verificadas as condições insalubres de
trabalho do servidor, bem como a expressa previsão constitucional e
infraconstitucional, faz ele jus ao referido adicional.
No caso em tela, verifico que o autor recebeu, desde seu ingresso
no serviço público municipal, o adicional de insalubridade em foco, e teve o
pagamento desse adicional suspenso no período acima mencionado por ato
unilateral da Administração, e, note-se, sem comunicação prévia e sem o
devido processo administrativo correlato.
A Municipalidade sustenta que todas as alterações no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
8
do adicional de insalubridade ao autor foram precedidas de laudo técnico que
embasou a decisão administrativa. Contudo, nos documentos juntados por ela
em sua contestação, não há qualquer laudo técnico que sustente a suspensão
do pagamento do referido adicional no período de fevereiro/2013 a
fevereiro/2016.
Não há nos autos qualquer justificativa plausível pela
Municipalidade para a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade
do autor no período acima indicado. Neste ponto, importa dizer que a
alteração do nome do cargo do autor de Auxiliar de Manutenção para
“Agente de Serviços Municipais”, por si só, não é suficiente a justificar a
suspensão do pagamento do referido adicional, uma vez que o Município,
apesar de alegar, não comprovou que o autor exerceu atividades não
insalubres no período de fevereiro/2013 a fevereiro/2016.
Por outro lado, a testemunha Rogério Nicola afirmou que
laborou com o autor no período de 2011 a 2016 e durante este período o autor
exerceu as mesmas funções, ainda que transferido de setor entre 2015 e 2016
(fls. 212).
Já a testemunha, João Divino Amaro, afirmou que laborou com o
autor de 2013 a 2014, quando este foi transferido para a borracharia (fls. 213)
e, neste ponto, cabe ressaltar que a própria Municipalidade reconheceu, após
o laudo técnico de fls. 127, que o autor fazia jus ao adicional de insalubridade
40% em virtude do exercício de suas funções no Setor Borracharia.
Deste modo, ainda que tenha laborado em setores diferentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
9
Municipalidade não demonstrou que durante o período de fevereiro/2013 a
fevereiro/2016 o autor deixou de exercer atividade insalubre.
Importa salientar que, conforme o art. 373 do CPC/2015 o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor e, neste passo, o autor comprovou que recebia o adicional de
insalubridade desde sua admissão e exercia as mesmas funções do cargo para
o qual foi contratado, ao passo que a Municipalidade não conseguiu
demonstrar as razões para a suspensão do pagamento do adicional de
insalubridade no período discutido nos autos.
Ora, fere a lógica da prova dos autos, a recusa da Administração
em reconhecer que o autor tinha direito à percepção do adicional de
insalubridade, ao tempo em que ela suspendeu, unilateralmente, o pagamento
de tal adicional, lembrando, mais uma vez, que o autor sempre executou as
mesmas funções.
Por sua vez, ao contrário do alegado pela Municipalidade, não se
trata de retroação do pagamento do adicional antes do laudo técnico, o que
enseja infringência ao disposto no artigo 5o da Lei Municipal no 4.347/2000,
mas sim de reconhecimento do direito do autor de recebimento de adicional
de insalubridade que era pago pela Administração Pública Municipal e que,
sem justificativa, foi cessado no período de fevereiro/2013 a fevereiro/2016,
mesmo tendo o autor exercido atividade insalubre em mencionado período.
Pelos mesmos motivos acima indicados, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
10
inobservância da tese fixada pelo E. STF no julgamento no Pedido de
Uniformização de Interpretação de Legislação 413/RS (e não 813/RS como
indicado pela Municipalidade em sua apelação).
Assim sendo, como bem consignado na r. sentença:
“Restou claro na instrução, com a oitiva das testemunhas arroladas que o
autor continuou a exercer as mesmas funções insalubres, de modo que o
pagamento das diferenças no período reclamado é medida que se impõe.
Ora, considerando-se, então, que a atividade que o autor exerceu durante
sua jornada de trabalho a expôs a agentes nocivos à sua saúde, indispensável
que lhe seja pago o pretendido adicional de insalubridade referente à época,
no patamar máximo, descontados eventuais pagamentos administrativos já
realizados.
No mais, não há que se falar em discricionariedade da Administração, mas
sim de ato estritamente vinculado, uma vez que comprovada a situação que
enseja o adicional, este é devido, restando afastada a preliminar de ausência
de interesse de agir sustentada pelo requerido” (fls. 224).
Não é outra a orientação desta E. Corte:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidor público municipal
Auxiliar de serviços gerais
Município de Jacareí
Adicional de
insalubridade Suspensão unilateral pela Administração, sem comunicação
ao servidor e sem processo administrativo correlato Laudo oficial atestando
o exercício de funções públicas insalubres e ofensivas à saúde do servidor
Críticas ao trabalho do perito oficial que não foram capazes de infirmar as
conclusões do experto do juízo Reativação do pagamento do adicional de
insalubridade, no mesmo patamar praticado antes da suspensão, de rigor
Lógica das provas dos autos, aliada à circunstância do exercício da mesma
função do servidor desde o seu ingresso nos quadros ativos da Administração,
que reforçam as conclusões do laudo oficial e apontam para a violação do
direito dele, para além da previsão legal local para o pagamento do adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
11
em foco (LCM no 13/1993) Base de cálculo para a incidência do adicional de
insalubridade que deve ser calculado sobre a menor referência salarial do
município, conforme disposição legal local (art. 1o da LM no 4.347/00) -
Correção monetária e juros de mora devidos, com determinação para seguir a
orientação do STF fixada, em Repercussão Geral, no tema 810 - Reconhecida
a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas
processuais, nos termos do art. 6o da Lei Estadual n° 11.608/03 Sentença de
parcial procedência reformada em parte. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS”. (TJSP; Apelação
1006032-16.2014.8.26.0292; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018)
“SERVIDORA PÚBLICA Município de Jacareí Agente social Adicional
de insalubridade pago até fevereiro/2016 e posteriormente restabelecido
Autora que continuou a exercer as mesmas atividades Pagamento das verbas
em atraso devido Sentenciante que determinou a incidência de juros de mora
de 0,5% ao mês Impossibilidade Adoção do critério fixado no tema de
repercussão geral no 810 Verba honorária a ser arbitrada em liquidação,
nos termos do art. 85, § 4, II, do novo CPC
Reexame necessário
parcialmente provido, recurso de apelação da Municipalidade não provido,
com
observação”. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1006951-34.2016.8.26.0292; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal
Jacareí
Adicional de
Insalubridade Auxiliar de manutenção Laudo pericial que reconheceu a
exposição do autor a agentes físicos e biológicos nocivos Insalubridade
configurada
Reforma parcial da r. sentença apenas para afastar a
condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais

Inteligência do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 Recurso parcialmente
provido”. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002105-37.2017.8.26.0292; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
Quanto aos acréscimos
correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
12
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
13
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026, parágrafo
1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
14
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No
RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA
CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no 930.647/PR,
Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
15
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810) razão pela qual fica adequada de ofício a r. sentença que
fixou juros moratórios de 0,5% ao mês.
Como foi desprovido o recurso da Municipalidade, os
honorários fixados na r. sentença devem ser majorados em 1% acima do
arbitrado, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
causídico da parte apelada, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011,
com redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação do Município de Jacareí e NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, mantendo-se a r. sentença de procedência do pedido,
com adequação, de ofício, quanto aos consectários legais, pelos fatos e
fundamentos acima explicitados, com observação quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005755-92.2017.8.26.0292 -Voto no
16
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora